Tribunal: TJMT
Processo: 0006118-34.2019.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006118-34.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLAUCIO OLIVEIRA DUARTE - CPF: 024.495.221-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GISLENE DA SILVA CAMARGO ALVES - CPF: 966.347.821-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIO OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA –
DOSIMETRIA DA PENA – VALORIZAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE - REDIMENSIONAMENTO -
ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO MESMO DIPLOMA LEGAL - RECONHECIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM – DECOTE -
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM CRIMES CONTRA A MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRECEDENTE STJ -
REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – VIABILIDADE –
QUANTUM
REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

A valoração negativa dos antecedentes não se mostra escorreita, sobretudo porque, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva equivale a uma decisão absolutória, excluindo todos os efeitos da sentença condenatória, principais e secundários, penais e extrapenais.

Caracteriza
bis in idem
o reconhecimento da agravante do artigo 61, II,
"f",
do Código Penal ao crime lesão corporal no contexto de violência doméstica, porquanto o tipo penal já prevê a hipótese de a violência contra a mulher ocorrer no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

Contudo, verificando que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, sua redução se impõe, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006118-34.2019.8.11.0037

APELANTE: GLAUCIO OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
GLÁUCIO OLIVEIRA DUARTE

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste/MT
, que nos autos da ação penal nº
0006118-34.2019.8.11.0037
, julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante a pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e artigo 147, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, todos do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, e fixado, ainda, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de reparação de danos morais causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Sentença Id.
89576990
).

Inconformado, o réu, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação buscando a redução das penas-bases para o mínimo legal por ausência de motivação idônea em relação aos vetores da culpabilidade e antecedentes quanto aos

delitos de lesão corporal e ameaça.

Alegou, ainda, que o tipo penal de lesões corporais já é qualificado pelo contexto de violência doméstica e familiar, de modo que configurou
bis in idem
o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Por fim, requer o afastamento/redução do valor arbitrado a título de reparação de danos morais, por ofensa ao contraditório, id. n.
89576998.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça pugna pelo
provimento parcial do recurso defensivo
, para excluir
a circunstância judicial referente aos antecedentes e a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em relação ao delito de lesão corporal.

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, opina pelo provimento parcial do recurso defensivo para afastar os vetores negativos referente a culpabilidade e maus antecedentes, id. n. 90318471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIO OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o pleito recursal busca afastar/reduzir da condenação imposta o valor
arbitrado a título de danos morais, bem como

requer o redimensionamento da pena.

Para melhor compreensão transcrevo à pena aplicada ao apelante.

“(...) V.I – Dosimetria da Pena:

55. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

56. No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal; o acusado possui
antecedentes
, conforme se denota da sua folha de antecedentes criminais, pois possui 01 (uma) condenação no Proc. 1609-78.2015.811.0044 – que tramitou na Comarca de Paranatinga/MT – crime de ameaça, cuja sentença transitou em julgado em 16/12/2019, o qual será utilizada para elevação da pena base, sua personalidade nada restou demonstrado nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

V.I.I – Da Lesão Corporal

57. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) meses de detenção.

58. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes, porém milita em desfavor do acusado as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal. Portanto, ELEVO a pena em 20 (vinte) dias, o que passa a totalizar 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

59. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

V.I.II – Ameaça

60. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e dever ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 02 (dois) meses de detenção.

61. Na segunda fase de aplicação da pena, não há atenuantes, porém milita em desfavor do acusado as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal. Portanto, ELEVO a pena em 10 (dez) dias, o que passa a totalizar 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

62. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta na segunda fase.

V.III – Do concurso material de crimes

63. Considerando o disposto no artigo 69, do Código Penal, entendo que o réu praticou mediante mais de uma ação os dois crimes. Sendo assim, aplico-lhe cumulativamente as penas aplicadas, que passa a totalizar
07 (sete) meses de detenção
, que a TORNO DEFINITIVA à míngua de outras causa de aumentou ou diminuição que porventura possam existir.

VI – DELIBERAÇÕES FINAIS 66.

(...) 69. CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva.”

DELITO DE LESÃO CORPORAL

Nada obstante as razões expostas pelo juízo sentenciante, a exasperação dos vetores da culpabilidade e os antecedentes devem ser afastados.

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

Na espécie, o magistrado fundamentou o aumento praticado
na ciência da ilicitude e possibilidade de o apelante portar-se de maneira diversa
,
argumento que não se mostra adequado, porquanto a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade terceiro substrato do crime, da teoria de classificação tripartida de Nelson Hungria.

Do mesmo modo, deve ser afastada a negativação dos maus antecedentes, uma vez que a ação penal n. 1609-78.2015.811.0044, citada pelo Juízo
a quo
, que tramitou na Comarca de Paranatinga/MT, foi extinta a punibilidade nos moldes previstos no artigo 107, inciso IV (prescrição da pretensão punitiva), do Código Penal.

Assim, uma vez verificada a prescrição, sobrevém como consequência a
exclusão de todos os efeitos da sentença condenatória, principais e secundários, penais e extrapenais.
Excluído os desvalores atribuídos às circunstâncias judiciais expostas acima, redimensiono a pena-base para 03 (três) meses de detenção.

Na etapa intermediária, reconheceu a agravante de ter sido o ilícito cometido com violência (física) contra a mulher.

No entanto, assiste razão à defesa ao pretender o afastamento da agravante legal disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, porque o réu foi denunciado como incurso na sanção do artigo 129, § 9º, do Código Penal, constituindo elementar do tipo penal o fato de o delito ser praticado contra a companheira,
in verbis:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

II - ter o agente cometido o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Lesão corporal

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

[...]

Violência Doméstica

(Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)
”

Assim, aplicar a referida agravante importaria em violação ao princípio do
non bis in idem
.

Mantenho o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Portanto, elevo a pena em 10 (dez) dias, o que passa a totalizar 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena em 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DELITO DE AMEAÇA.

Considerando os mesmos fundamentos utilizados para o crime de lesão corporal, afasto
a exasperação dos vetores da culpabilidade e os antecedentes, de forma que
redimensiono a pena-base para o mínimo legal em um 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes, porém mantenho em desfavor do acusado as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal. Portanto, ELEVO a pena em 10 (dez) dias, o que passa a totalizar 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, nem tampouco de diminuição de pena, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Por derradeiro, caracterizado o concurso material entre os crimes de lesão corporal e ameaça, previsto no artigo 69 do CP, procedeu-se na soma das penas, culminando definitiva em 4 meses e 20 (vinte) dias de detenção.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Por conseguinte, pugna a defesa pelo afastamento/redução do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, eis que não exercido o contraditório e sequer foram afirmados em juízo.

Sem razão a defesa.

É cediço que o pedido de reparação decorrente de danos morais depende de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano, de modo a sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

O entendimento jurisprudencial decorria da compreensão de que esses elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa.

Inclusive nos casos de crimes praticados contra a mulher no contexto familiar ou doméstico, era necessária a produção de prova inequívoca - submetida ao crivo do contraditório e observando as garantias da ampla defesa - acerca do dano sofrido pela vítima, para condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, atento ao fato de que o sistema legal pátrio tem buscado assegurar maior proteção à mulher, entendeu ser presumido o dano moral (
in re ipsa
) nos casos de prática de violência doméstica e familiar contra ela.

Dessa forma, a Terceira Seção do STJ, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, firmou a tese de que, nos
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,

é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A retribuição pecuniária nesses casos diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decorre da prática criminosa a que ela foi exposta.

Daí que, comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização, independente de instrução probatória.

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, enunciado n. 14-A, o qual dispõe que “
a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Portanto, não há falar-se em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença, por falta de “
instrução probatória quanto a extensão dos supostos danos sofridos pela vítima
”, vez que a indenização fixada a título de reparação por danos morais independe de instrução nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

Malgrado a manutenção da indenização, considero que o valor arbitrado se mostra incompatível com a condição econômica do recorrente, aferida por meio das circunstâncias reveladas nos autos.

Segundo consta em seu interrogatória perante a Autoridade Policial (id.
89576973)
o apelante exerce a profissão de “mestre de obras” pelo qual percebe salário mensal de R$ 3.000,00 ( três mil reais).

São indícios que levam a crer que a quantia arbitrada se mostra maior que a sua capacidade econômica pode suportar, recomendando sua redução.

Logo, acolho parcialmente o pedido e reduzo o valor indenizatório, fixando-o em um salário mínimo vigente à época do pagamento, em prestígio à razoabilidade e à proporcionalidade.

Em situação análoga esta
Primeira Câmara Criminal
assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe.

(N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena em

4 meses e 20 (vinte) dias de detenção
, bem como
reduzir o valor da reparação do dano à vítima, fixando-o no equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos. Mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021